Tribunal: STF
Processo: ARE 1386588
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 14):



    “Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a competência da justiça estadual para o julgamento da ação civil pública ajuizada pelo agravado com dano ao meio ambiente - Localização do imóvel, ausência de suscitação de conflito de competência, lançamento de taxa de ocupação não indicam a competência da União - Dano limitado ao local do imóvel - Titularidade do imóvel que não vincula a competência em matéria ambiental - Recurso improvido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, TEGMA ZELADORIA E SERVICOS LTDA. alega violação aos arts. 5º, LIII; e 109, I, da Constituição, sustentando, em síntese, que a competência para julgamento da presente lide é da Justiça Federal, em razão de suposto interesse da União, considerando que o imóvel objeto da ação encontra-se em terreno de marinha. 



    Afirma que “a promoção de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Estado de São Paulo cuida, em princípio, da proteção ao dano ambiental coletivo e não do interesse patrimonial de ninguém, seja do particular ou seja da União. Todavia, uma vez constatado no curso da demanda que o local do imóvel ao qual é imputada a prática da degradação ambiental (a qual novamente se nega) se caracteriza como um bem da União ("...inserido em área de marinha"), não se pode olvidar acerca da necessidade de deslocamento da competência jurisdicional para a Justiça Federal" (fl. 11, Doc. 17). 



    Desse modo, conclui que, “tratando-se de bem da União pouco importa a natureza da ação e, ainda que verse a ação principal sobre direito ambiental, a mesma é de natureza cível, ou seja, sujeita aos limites da competência judiciária ditada pelo ordenamento processual civil” (fl. 12, Doc. 17). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que não houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional, bem como porque o acolhimento da tese recursal demandaria o revolvimento de fatos e provas, incindindo, no caso, as Súmulas 282, 356 e 279 do STF (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 27), a parte agravante refutou integralmente a incidência dos referidos óbices processuais.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta em 9/10/2009 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da TEGMA ZELADORIA E SERVICOS LTDA e outros, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba.



    Interposto Agravo de Instrumento, o Juízo de origem manteve a decisão que negou a remessa dos autos à Justiça Federal. Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 14):



    “O recurso está alicerçado nas seguintes razões: (a) não foi suscitado conflito negativo de competência pelo Juiz Estadual quando da declinação de competência pela Justiça Federal; (b) o Ministério Público do Estado de São Paulo sustentou o interesse da União no feito; (c) a superveniência de fatos novos posteriores à fixação da competência pelo Juízo Estadual, consistentes no lançamento de Taxa de Ocupação de Terrenos de Marinha pela Superintendência de Patrimônio da União-SPU, na solicitação do indigitado órgão de que fosse informado eventual óbice à regularização e na constatação pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental- CFA, por meio do Termo de Vistoria Ambiental nº 16029711, fundamentariam o entendimento de que há interesse da União na causa, a justificar o deslocamento do feito para a Justiça Federal. 



    Três premissas bastam a manter a competência estadual. 



    Inicialmente fica decidido que não se discute o dano ao patrimônio da União e das entidades públicas federais (autarquias e empresas públicas), mas sim a degradação ambiental praticada em imóvel inserido em área de marinha. 



    Segundo, tem-se que os danos ambientais estão limitados ao local do imóvel, de forma que não se vislumbra o referido interesse específico ou qualificado da União em intervir na ação. 



    Terceiro que a simples titularidade do imóvel não determina, no campo do direito ambiental, a competência para a ação civil pública com cunho de obrigações de fazer, não fazer e reparatória de dano na área ocupada pelo imóvel (município de Ubatuba, estrada municipal Professor Joaquim Lauto Monte Claro Neto, no. 1819, Itaguá). 



    Se a regularização do imóvel junto ao SPU após o ingresso da ação (o que a parte fez comprovar com documentos, diga-se ininteligíveis fls. 670 e seguintes), nem por isso há que se deslocar a competência. 



    Ademais, se o Juízo não suscitou o conflito negativo após o retorno dos autos da Justiça Federal, não é a parte que cabe obrigar a tal decisão. 



    E por decisão que consta dos autos, a União já teria manifestado desinteresse na ação, conforme consta dos autos principais. 



    E por fim, havendo decisão da Justiça Federal não admitindo sua competência, não é dado à parte forçar situação contrária, salvo pelo conflito que poderia (não deveria) ser arguido pelo Juízo Estadual.”



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



    1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (AI 686.255-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. ATOS CARACTERIZADORES DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO DE FATO DA LIDE. TERRENO SITUADO NO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DA TERRACAP. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 743.664-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Discussão acerca de propriedade de estátua esculpida por Aleijadinho. 3. Competência da Justiça estadual fixada pelo Tribunal a quo para julgar a matéria. 4. Tombamento do objeto pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG. Ausência de registro no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 5. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. 6. Manifestação expressa de desinteresse da União e da Autarquia federal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 993.334-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/10/13)



    Além disso, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União no julgamento da presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente